Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese.
2. Recurso conhecido e desprovido.